Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO OU REVISÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que indeferiu tutela provisória para exoneração ou revisão dos alimentos devidos à ex-cônjuge .
2.Na ação originária, o agravante busca suspender ou reduzir pensão alimentícia indenizatória fixada em 15% de seus rendimentos brutos, alegando alteração substancial de sua capacidade financeira e existência de nova fonte de renda da agravada decorrente de aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber se, em cognição sumária, a superveniência de aposentadoria por invalidez da alimentanda é suficiente para demonstrar probabilidade do direito capaz de justificar a suspensão ou redução imediata dos alimentos fixados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A tutela provisória exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.
5.A recente concessão de aposentadoria por invalidez à agravada e o recebimento de valores retroativos não afastam, por si sós, a necessidade alimentar, sobretudo diante da existência de doenças crônicas e incapacitantes comprovadas em relatórios médicos juntados, que indicam despesas contínuas com tratamento e medicamentos.
6.O exame do binômio necessidade-possibilidade requer análise aprofundada das condições financeiras das partes e do quadro clínico da alimentanda, sendo inviável a revisão imediata dos alimentos sem instrução probatória adequada.
7.A decisão agravada agiu com prudência ao reconhecer que a aposentadoria não conduz automaticamente à exoneração ou revisão, impondo a necessidade de cognição exauriente para eventual alteração dos alimentos.
8. Não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, uma vez que não há nos autos demonstração de conduta voltada à alteração dolosa da verdade dos fatos com o objetivo de obtenção de vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso conhecido e desprovido.
10.Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência para exoneração ou revisão dos alimentos.
Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por invalidez ao alimentando, por si só, não afasta automaticamente a necessidade alimentar nem autoriza a revisão ou exoneração liminar dos alimentos. 2. A alteração do binômio necessidade-possibilidade depende de cognição exauriente e instrução probatória adequada.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT: Acórdão 2018038, 0716844-41.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.